Tribunal: STF
Processo: RvC 5502
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em revisão criminal. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, na petição de agravo regimental, a parte, sob pena de não conhecimento do recurso, deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.